Tribunal: CARF
Processo: 12448.729625/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729625/2012-29
ACÓRDÃO
3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/12/2002, 31/12/2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. A realização de diligência, no processo administrativo
fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na
apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega
possuir.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS AO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. A mera demonstração de
que o serviço foi prestado em navio estrangeiro não é capaz de demonstrar
que houve uma relação negocial entre a empresa de serviços marítimos e o
transportador estrangeiro, uma vez que as Notas Fiscais de prestação de
serviços foram emitidas em nome de pessoas jurídicas residentes e
domiciliadas no país que tanto podem atuar em nome próprio quanto em
nome de terceiros, residentes e domiciliados no país ou no exterior.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INGRESSO DE
DIVISAS. A não incidência aplicada às receitas de prestação de serviços
para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior é condicionada à
comprovação do efetivo ingresso de divisas no país.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729625/2012-29
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercicio

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de
RezendeMartins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral),
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente)

RELATÓRIO
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual
aos
PER/DCOMP
de
números
10414.41872.250907.1.2.04-7583,
00071.59362.270907.1.3.04-7514 e 39318.22446.301007.1.3.04-0442 (fls.03/13) através dos quais
a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública, no valor original de R$343.273,04
(trezentos e quarenta e três mil, duzentos e setenta e três reais e quatro centavos), decorrente de
pagamento efetuado a maior em 15/01/2003, relativo ao período de apuração de
dezembro/2002, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
Com o crédito alegado procura extinguir por compensação débitos relativos ao
Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Os períodos de apuração dos respectivos débitos estão discriminados no campo “Débitos
Compensados” dos mencionados PER/DCOMP.
Conforme consta do despacho decisório (fls. 49) não foi homologada as
compensações dos débitos declarados nos PER/DCOMP de números 00071.59362.270907.1.3.04-
7514 e 39318.22446.301007.1.3.04-0442.
O sujeito passivo inconformado com a decisão apresentou tempestivamente
manifestação de inconformidade (fls. 59), na qual, em síntese, se limita a afirmar o direito da
Requerente ao crédito decorrente da não incidência da COFINS sobre a receita oriunda da
prestação de serviços de reboque marítimo ao armador estrangeiro, pessoa jurídica domiciliada
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729625/2012-29
3
ou com sede no exterior, cujo pagamento configura o ingresso de divisas no País, ainda que
realizado mediante intermediação de agente/representante do transportador estrangeiro no
Brasil.
Tambem alega que, confo,rme os documentos contábeis anexados à presente,
demonstra que no mês de dezembro do ano calendário de 2002 efetuou diversas vendas de seu
ativo imobilizado, tais como veículos e um rebocador, cuja receita, por lapso, originalmente não
foi informada na linha 10 da ficha 20A da DIPJ/2003, entregue em 27/06/2003, tendo sido
informada na linha 04 da ficha 20A (Receitas Isentas) da Declaração Original, sendo,
posteriormente, feita a sua correta alocação através da Declaração Retificadora enfregue em
29/10/2007.

A 17a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de incorfimdade procedente
em parte (fls. 171), para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 10.402,05 e
homologar as compensações declaradas até o montante reconhecido.
A decisão abordou os seguintes pontos principais:

1.
Receitas Isentas e Exportação de Serviços:

•
O contribuinte alegou que parte de suas receitas era proveniente de
prestação de serviços para armadores estrangeiros, com base na não-incidência de PIS/Cofins.

•
A decisão destacou que a não-incidência depende de comprovação
documental de:

•
Prestação de serviços para pessoa jurídica domiciliada no exterior.

•
Ingresso de divisas no país.

•
O contribuinte não apresentou documentos suficientes (contratos,
notas fiscais) que comprovassem o nexo entre os serviços prestados e o pagamento em divisas,
resultando no indeferimento do pedido quanto a essas receitas.

2.
Venda de Bens do Ativo Imobilizado:

•
O contribuinte justificou o aumento de vendas de ativos,
apresentando notas fiscais de venda de veículos e uma lancha.

•
A análise concluiu que, embora as vendas tenham sido comprovadas,
houve apuração de um valor pago a maior na Cofins, resultando em um crédito reconhecido de R$
10.402,05.

3.
Ônus da Prova:

•
A decisão reforçou que o ônus da prova recai sobre o contribuinte,
que deve demonstrar, de forma clara e completa, a ocorrência do fato gerador do direito alegado.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729625/2012-29
4
O julgamente teve como conflusão o acolhimento em parte do pedido, com
reconhecimento de um crédito tributário limitado a R$ 10.402,05 referente à Cofins, enquanto o
restante foi indeferido por falta de comprovação documental adequada.

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls 190), alegando que em ambos os
casos, a Recorrente apresentou, a título exemplificativo, documentação que comprova a isenção
da COFINS em relação às receitas em análise, tendo solicitado, inclusive, que os Ilmos. Julgadores
da 17a Turma DRJ/RJO convertessem o julgamento em diligência, caso assim entendessem
necessário para o melhor deslinde da questão.
Por fim, requer:
“ 25. Diante do exposto, requer seja dado provimento a este recurso voluntário,
tendo em vista a demonstração do recolhimento a maior da Cofins de dezembro de 2002 nestes
autos, o que gerou o crédito objeto dos PER/DCOMPs 10414.41872.250907.1.2.04-7583,
00071.59362.270907.1.3.04-7514 e 39318.22446.301007.1.0-0442.
26. Caso os Ilmos. Julgadores não entendam da forma acima, requer que, tendo em
vista que o acórdão retro foi proferido sem a análise da íntegra da documentação que os Ilmos.
Julgadores entendiam como necessária ao deslinde da questão, seja determinada a remessa do
processo à instância de origem, para que o julgamento seja convertido em diligência, de modo que
os fatos alegados pela Recorrente sejam devidamente apurados, em observância ao princípio da
verdade material, da ampla defesa e do devido processo legal.”

É o relatório.

VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno de um pedido de
restituição/compensação tributária, relacionado à declaração de receitas isentas e vendas de bens do
ativo imobilizado.
Posso a análise a seguir:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729625/2012-29
5
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, conforme o artigo 170
do Código Tributário Nacional.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena
de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972):
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido
processo legal e da verdade material.
No caso vertente, a autoridade tributária, através do Termo de Intimação no
139/2012 (fls.24/25), intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos sobre os seguintes pontos:
"1 - Justificar o aumento de "Receitas Isentas" de R$1.929.130,04 para
R$12.287.219,75, conforme informado na linha 4 da ficha 20A das DIPJ/2003, ano-calendário
2002, original (entregue em 27/06/2003) e retificadora (entregue em 29/10/2007), juntando ainda os
documentos contábeis e fiscais que serviram de base para o ajuste realizado; 2 - Justificar o
aumento de "Vendas de Bens do Ativo Permanente" de R$0,00 para R$788.110,00, conforme
informado na linha 10 da ficha 20A das DIPJ/2003, ano-calendário 2002, original (entregue em
27/06/2003) e retificadora (entregue em 29/10/2007), juntando ainda os documentos contábeis e
fiscais que serviram de base para o ajuste realizado."
Entretanto, a contribuinte solicitou dilação do prazo para apresentar os
documentos comprobatórios, ocasionando a recusa por parte da autoridade competente para análise
do pleito, contestando o indeferimento da presente manifestação de inconformidade.
Em relação aos valores das Receitas Isentas indicadas na DIPJ/2003 (no valor de
R$ 1.929.130,04, indicado na declaração original para R$ 12.287.219,75, na declaração
retificadora), a contribuinte alegada que se refere à receita de prestação de serviço de pessoa
jurídica (serviço de reboque) domiciliada no exterior, no caso armador estrangeiro. Cita a Solução
de Consulta no 46/2012, da SRRF 8a RF, que confirmaria o entendimento de nãoincidência do
PIS/Cofins sobre as receitas decorrentes da prestação de serviço a pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no estrangeiro.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729625/2012-29
6
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o
Recurso Voluntário embute a alegação de recolhimento a maior da Cofins de dezembro de
2002, o que gerou o crédito objeto dos PER/DCOMPs 10414.41872.250907.1.2.04-7583,
00071.59362.270907.1.3.04-7514 e 39318.22446.301007.1.0-0442 e, nesse contexto, deve ele
atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como
documental.
Nessa linha, caberia ao Recorrente comprovar o recolhimento a maior da Cofins
de dezembro de 2002. No entanto, quer em sede de manifestação de inconformidade, quer agora em
sede recursal, não houve tal comprovação.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art.
170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar o recolhimento a maior da Cofins de
dezembro de 2002, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito tributário objeto dos PER/DCOMPs
10414.41872.250907.1.2.04-7583, 00071.59362.270907.1.3.04-7514 e 39318.22446.301007.1.0-
0442.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela própria
prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de dirimir
eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse fundadas dúvidas,
seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início de prova, conforme
mencionado anteriormente.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.279 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729625/2012-29
7
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador ad
quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.

Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela
parte que postula o direito.

No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 266
DF CARF MF
Original